Tribunal: TJMT
Processo: 1015106-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015106-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA SILVANA DA SILVA - CPF: 393.684.241-87 (APELANTE), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ANULAÇÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL - PRELIMINARES - REJEITADAS - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEI No 9.514/97 - CONSTITUCIONALIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO - REGULARIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade do Edital, quando evidente a regularidade em todo o procedimento adotado pela instituição financeira fiduciária na intimação da autora tanto para a purgação da mora, quanto para a realização dos leilões extrajudiciais, de modo que não há que se reformar a sentença neste ponto.

O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo.

Constatada nos autos a regularidade da consolidação da propriedade de imóvel vendido mediante contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, bem como a ausência de mácula no procedimento expropriatório, não é cabível a declaração de nulidade do leilão no qual o bem foi arrematado.

Não há que se falar em nulidade da notificação quando a parte é intimada a purgar a mora, sob pena de consolidação do imóvel, bem como recebe comunicações nos termos legais acerca da realização do leilão extrajudicial.

"Segundo o entendimento do STJ, a purgação da mora, nos contratos de mútuo imobiliário com garantia de alienação fiduciária, submetidos à disciplina da Lei n. 9.514/1997, é admitida no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsão do art. 26, § 1o, da lei de regência, ou a qualquer tempo, até a assinatura do auto de arrematação, com base no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, aplicado subsidiariamente às operações de financiamento imobiliário relativas à Lei n. 9.514/1997." "Sobrevindo a Lei n. 13.465, de 11/07/2017, que introduziu no art. 27 da Lei n. 9.514/1997 o § 2o-B, não se cogita mais da aplicação subsidiária do Decreto-Lei n. 70/1966, uma vez que, consolidada a propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, descabe ao devedor fiduciante a purgação da mora, s endo-lhe garantido apenas o exercício do direito de preferência na aquisição do bem imóvel objeto de propriedade fiduciária." (REsp 1649595/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SILVANA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos Efeitos da Consolidação do Imóvel no 1015106-44.2021.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou por Resolução de mérito, a presente ação, deixando de acolher o pedido referente a Cédula de Crédito Bancário n. 0010098411 (id. 54458813), com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que, a Apelante procurou o Apelado para regularizar sua situação de inadimplência, todavia, por resistência injustificada da instituição bancária, que para “aceitar” o pagamento, apresentou diversas exigências desarrazoadas, para saldar o débito existente; o Apelado não cumpriu com o ditame e levou o imóvel do Apelante para Hasta Pública.

Assevera que, tendo ocorrido a revelia, requer seja considerado revel a parte contrária, para presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor com fulcro no artigo 344 do novo código de processo Civil.

Argumenta ser nula a intimação por edital, sob alegação de que: 'Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador devidamente constituído se encontra em local incerto e desconhecido, o Oficial certificará o fato e, por conseguinte, procederá com a intimação por edital, promovendo-a mediante publicação por três dias em uns dos jornais locais de grande circulação, o que conforme se verifica no documento juntado ID 73714139 não foi devidamente feito, pois o Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (
www.registrodeimoveis.org.com
) não se confunde com jornal de grande circulação, nem atinge o fim que tem a finalidade que se busca com a intimação por edital. Dessa forma, a presente intimação é nula, pois não respeitou o procedimento exigido por lei.'; assim, por tratar-se de intimação ficta, qual seja, a intimação por edital, que conforme demonstrado é nula, isto é, não aconteceu e, consequentemente, não deu ciência para o devedor fiduciante purgar mora, a anulação do procedimento extrajudicial é medida que se impõe no presente caso.

Alega que, a Requerida levou o imóvel alienado a leilão por haver parcelas em atraso, o que não seria, por si só ilegal; contudo, não observou os requisitos da Lei 9.514/97, ou seja, não notificou os Autores sobre o leilão nem deu a ela oportunidade de purgar a mora.

Aduz, que resta provada a posse anterior do autor, podendo ser determinada a expedição de mandado de manutenção
initio litis inaudita altera pars,
requerendo o agravante desde já, a antecipação a proteção possessória, vez que há na presente comprovação inequívoca da necessidade da manutenção da posse.

Por fim, argumenta que, em razão da presente tratar-se de relação de consumo, onde se discute defeito na prestação de serviços e tendo em vista que a matéria em comento possui contornos de conhecimentos técnicos que colocariam o consumidor em desvantagem processual, tem-se que deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de, reformar a r. sentença guerreada, de modo a Julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação, para declarar inválida o registro de averbação/adjudicação da matrícula do imóvel, oriundo do contrato discutido na presente ação em nome Agravada/terceiros e que, o Tabelionato a adotar as providências necessárias para retornar a matrícula do imóvel ao “status quo” ante, condenando a Agravada ao pagamento do ônus de

sucumbência.

Pugna ainda, seja julgado procedentes os pedidos formulados na presente ação, para que ocorra o Restabelecimento do Contrato; seja acolhida a preliminar suscitada de audiência e conciliação; e a aplicação dos efeitos da revelia a apelada; o deferimento do pedido de manutenção na posse ao Apelante; bem como a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% e as custas processuais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso (id. 96426954)

Certidão do Termo de Audiência requerida pela parte apelante '(...) não foi possível realizar a sessão face a ausência da Apelante, Sra. Maria Silvana da Silva ou seu representante legal, nesta sala de reunião virtual. (...)' - (id. 110113523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA INITMAÇÃO POR EDITAL

Cabe ressaltar que, quanto a intimação editalícia para a purgação da mora, esta somente se mostra possível na hipótese legal tipificada, ou seja, quando o devedor se encontra em local ignorado, circunstância fática que inviabiliza, por óbvio, sua intimação pessoal. No caso sub judice restou devidamente comprovada a tentativa, sem êxito, de intimação da autora de forma pessoal, não havendo motivo, assim, para questionar a validade de intimação realizada mediante publicação de edital.

Ademais, a autora foi devidamente comunicada e intimada da realização dos leilões extrajudiciais via mensagens eletrônicas, além da publicação de 03 (três) editais de convocação. (docs. id's 96426961/96426971)

Portanto, resta evidente a regularidade em todo o procedimento adotado pela instituição financeira fiduciária na intimação da autora tanto para a purgação da mora, quanto para a realização dos leilões extrajudiciais, de modo que não há que se reformar a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

PRELIMINAR - REVELIA

Ressalta-se que o instituto da revelia tem como efeito a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, ante a ausência ou intempestividade da resposta do réu no processo.

Entretanto, é cediço que tal presunção não é absoluta, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos. Também não importa em automática procedência do pedido.

Veja-se a jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto à revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. Recurso especial improvido." (Resp 689.331/AL. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 21.02.2006. DJ 13.03.2006, p. 266)

AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor decorrente da revelia não é de caráter absoluto, mas, sim relativa, operando, na verdade, como verdadeira inversão do ônus probatório. Não obstante a presunção de veracidade dos fatos alegados, pode a mesma ser afastada se o Julgador não se convencer, por meio da prova produzida nos autos, de que o direito vindicado realmente assiste ao Autor da demanda. Tendo a Autora se beneficiado do serviço contratado, ainda que por meio da empresa contratada para tal finalidade, deve arcar com os encargos assumidos com a Primeira Requerida. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0024.07.509985-3/001, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2009, publicação da súmula em 16/10/2009)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA SILVANA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação de Todos Efeitos da Consolidação do Imóvel no 1015106-44.2021.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou por Resolução de mérito, a presente ação, deixando de acolher o pedido referente a Cédula de Crédito Bancário n. 0010098411 (id. 54458813), com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c/c 300 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; as contrarrazões foram apresentadas; à parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos da parte Apelante, o recurso não comporta o provimento desejado.

Com a vênia devida aos argumentos expendidos no bojo do presente recurso, tenho que a sentença em exame não merece a acolhida pretendida, transcrevo:

“(...)No caso a parte autora confessa a sua inadimplência, caberia purgar a mora, para evitar a venda do bem. Inclusive cita julgamento de Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) n. 2166423-86.2018.8.26.0000, que regulamenta o termo de purgação da mora pelo devedor fiduciário aos contratos firmados após a vigência da Lei n. 13.465/17, até a data da assinatura do auto de arrematação.

Ou seja, poderia caso quisesse purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação.

O negócio jurídico entabulado entre as partes restou expresso na Cláusula 7 (id. 54458813), sobre o vencimento antecipado da dívida e na Cláusula 8 (id. 54458813), sobre a perda da propriedade, em caso de não purgação da mora.

Portanto o contrato é claro quanto às obrigações ali impostas à parte autora, não havendo como acolher a sua pretensão, para suspender a realização dos leilões agendados para os dias 29 de abril de 2021, às 14h30min e 11 de maio de 2021, às 14h30min, como todos os efeitos decorrentes e manutenção na posse, quando inexiste qualquer nulidade verificada nos autos, para que tenha êxito nos pedidos defendidos na inicial.

Pelo contrário, a parte autora confessa a inadimplência e tem total conhecimento das respectivas hastas públicas a serem realizadas, pois informa nos autos às respetivas datas do leilão. Ora, com a mora constituída já ocorre a consolidação de propriedade em nome do fiduciário, a venda do bem é consequência do direito do credor fiduciário.

Vejam, se já efetivado o o leilão público, com certeza já esgotou o prazo de trinta dias

contado da data de registro da consolidação de propriedade do credor fiduciário, não havendo mais que questionar sobre planilha do de débito.

Consigno que, não enseja a nulidade do edital, em caso de não constar a descrição das benfeitorias do bem imóvel, que pode ser sanado em eventual arrematação, o que, não ficou comprovado nos autos. Ainda, não houve comprovação nos autos e que a parte autora buscou seu direito de preferência no leilão público.

Ainda, cabe à própria parte autora buscar junto à Instituição Financeira a planilha de débito atualizada para averiguar o valor atual da dívida. Até porque, não é requisito essencial do Edital de venda em leilão púbico.

A parte requerida não demonstrou nos autos, qualquer negativa por parte da Instituição Financeira para demonstrar o atual débito pendente perante a requerida.

A parte autora não demonstrou nos autos, que a parte requerida não tenha observado o cumprimento da Lei n.o 9.514/97 que dispõe sobre os contratos de financiamento imobiliário, para que possa ensejar a nulidade do leilão, e consequentemente os demais atos expropriatórios.

Sob qualquer ângulo em que se analisa o caso dos autos, nota-se que não restou comprovado nos autos, qualquer descumprimento da Lei no 9.514/1997, que trata dos contratos de financiamento imobiliário.

Portanto, entendo que não merece guarida os pedidos da inicial, pois, não ficou comprovado nos autos o não cumprimento da referida norma legal. Até mesmo, pelo edital expedido, verifica-se que ali observou os ditames legais.”. (id.96426489)

Constata-se que
antes da consolidação da propriedade em favor do

banco

réu,

foi

requerido

ao

Oficial

de

Registros

de

Imóveis,

a notificação pessoal dos autores para purgar a mora, nos termos do §1o do art. 26 da Lei n. 9.514/97, sendo certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis a devida notificação.

Ou seja, a autora tinha pleno conhecimento de que o imóvel seria levado a leilão, mas não se preocupou em purgar a mora antes disso, a fim de evitar o leilão.

Destaca-se que o contrato existente entre as partes é regido pela Lei 9.514/97, na qual consta expressamente no artigo 26 que, em caso de mora do fiduciante, será consolidada a propriedade do bem imóvel em favor do fiduciário.

E ainda, a lei no 9.514/97 que rege a matéria em questão, prevê em seu artigo 27 a possibilidade do fiduciário promover leilão para a alienação do bem imóvel.

Não vislumbro, portanto, nulidade nos atos expropriatórios.

Assim, não vislumbro, portanto, nulidade nos atos expropriatórios, pelo que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022